Tribunal: STF
Processo: ARE 893283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Artigo 309 da Lei n. 9.503/1997 (dirigir veículo automotor sem habilitação). Condenação embasada nos depoimentos das testemunhas e demais provas. Risco potencial de dano às pessoas ou a bens configurado. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.